Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002222-09.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa CD OESTE ELETRO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Consignatória de Chaves n.o 1052482-35.2019.8.11.0041, rejeitou os Embargos Declaratórios opostos pela Agravante e julgou extinta, sem resolução do mérito, a reconvenção manejada pela Recorrente.
Inconformada, a empresa Recorrente afirma que a reconvenção é perfeitamente cabível na hipótese dos autos, eis que foram preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade.
Assevera que a conexão é evidente, vez que “ambas as partes, Agravante (CD Oeste) e Agravada (Calcenter Calçados), possuem o mesmo objetivo: resolução do contrato de locação firmado entre elas.”
Segue argumentando que “não há razões para propositura de ação autônoma (ação de cobrança) sendo que a propositura de ação reconvencional além de trazer economia processual, harmonizar os julgados, ainda acarreta em descongestionamento do poder judiciário.”
Assevera que “não seria razoável a CD Oeste, ora Agravante, propor ação própria (ação de cobrança) para recebimento das verbas indenizatórias pelos danos causados e dos demais valores pendentes de pagamento pela Agravada (Calcenter Calçados), se tal questão encontra-se sub judice numa ação cuja causa de pedir é a mesma da reconvenção, qual seja, o contrato de locação.”
Afirma que a jurisprudência atual entende que, “se a ação originária e a reconvenção possuem fundamento em um mesmo contrato, há identidade de causas e, consequentemente conexão entre elas, verificando-se, portanto, a admissibilidade de reconvenção.”
Por derradeiro, aduz que estão demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal vindicada.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum até o julgamento do mérito do Instrumental.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso II do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo com a clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Com efeito, observo que a controvérsia cinge-se quanto ao acerto ou desacerto da decisão que extinguiu a reconvenção apresentada pela Agravante, sob o fundamento de que eventuais pedidos de perdas e danos devem ser discutidos em ação própria.
Neste ponto, ao examinar os elementos probatórios que instruem o caderno processual, nota-se que, em tese, há conexão entre a reconvenção proposta pela Recorrente e a ação principal, eis que o objeto da lide versa sobre a rescisão do contrato de locação.
Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal e Justiça/STJ, verbis:
RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. CONEXÃO VERIFICADA. PROPORÇÃO DE DECAIMENTO NA DEMANDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conexão entre os pedidos de consignação de chaves e o de cobrança de parcelas inadimplidas relacionadas ao mesmo contrato de locação, sendo cabível a reconvenção. 2. A verificação da proporção em que cada parte restou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima são providências que refogem à competência desta Corte por implicarem revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, atraindo a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (STJ - REsp: 1279524 SP 2011/0153263-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 06/12/2012).
Nesse sentido, ao menos prima facie, verifico identidade de objeto e de pedidos formulados na ação principal e na reconvenção, eis que ambas as partes visam o mesmo fim, qual seja: a resolução do contrato de locação de imóvel.
Desta circunstância em particular, ressai a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. De igual modo, o perigo de dano também se revela patente nos autos, posto que o Juiz a quo julgou extinta, sem resolução do mérito, a reconvenção manejada pela Agravante.
Por essas razões e, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores, defiro o efeito suspensivo e sobresto o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora